Tribunal: TJDFT
Processo: 0741790-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741790-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. AGRAVADO: FERNANDO EDU COLASUONNO, KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento da exequente, ora agravante, consistente em determinar o uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para a localização de bens em nome da parte executada, ora agravada. A agravante afirma que foram realizadas todas as medidas executivas cabíveis e que todas as pesquisas restaram infrutíferas. Argumenta que os arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil evidenciam a preocupação do legislador em dar efetividade às decisões judiciais. Acrescenta que, dentre os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil, vigora o princípio da cooperação entre as partes envolvidas no processo. Alega que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi criado para garantir maior efetividade e tem como diferencial o rastreamento de todos os bens que os executados possuem em território nacional. Avalia que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) revela-se importante instrumento capaz de garantir o resultado útil do processo por meio da busca efetiva de bens para a satisfação do débito exequendo. Considera que a gama de informações acessíveis pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à agravante fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 51914975). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. As informações disponibilizadas pelo recente Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) não apresentam novidade para a busca patrimonial. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, o que facilita a obtenção de informações relativas à ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e a lavagem de capitais. O referido sistema também tem como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). As informações obtidas diretamente nos sistemas supracitados são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), cuja resposta é apresentada em formato gráfico, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis via Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud). Ademais, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado apresentado pelo sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ou, se o caso, mediante solicitação ao Juízo para consulta pela Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg). Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada